Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por sentenciado em regime semiaberto, condenado a 24 anos e 5 meses de reclusão por tráfico de drogas e extorsão. A defesa alegou que o apenado seria imprescindível aos cuidados de seu tio idoso e do filho menor, destacando vulnerabilidades familiares e o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária, especialmente a imprescindibilidade do apenado para o cuidado de familiares em situação de vulnerabilidade.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime diverso do aberto exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade da presença do sentenciado junto ao familiar necessitado.
4. O relatório psicossocial revela que, embora o apenado exerça papel relevante na assistência ao tio e ao filho menor, há outros familiares aptos a prestar cuidados, não se configurando situação de dependência exclusiva.
5. A residência da mãe do apenado e de outros familiares no mesmo lote habitacional do tio demonstra possibilidade de reorganização dos cuidados, afastando a excepcionalidade requerida.
6. A existência de companheira residente na mesma localidade reforça a capacidade de cuidado do filho menor sem a necessidade da presença do sentenciado.
7. A jurisprudência dominante considera incabível a prisão domiciliar quando não demonstrada a absoluta necessidade da presença do apenado, especialmente nos casos de crimes hediondos ou equiparados, como tráfico e extorsão.
8. A gravidade dos crimes praticados e o regime semiaberto de cumprimento da pena justificam maior rigor na análise do benefício, não sendo razoável a concessão diante do contexto fático-probatório.

4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime semiaberto exige a demonstração de imprescindibilidade absoluta da presença do sentenciado junto ao familiar vulnerável.
2. A mera relevância do apoio prestado pelo apenado, sem prova de exclusividade ou ausência de alternativas familiares, não autoriza a substituição da pena por prisão domiciliar.
3. A natureza hedionda ou equiparada dos crimes praticados reforça a necessidade de cumprimento regular da pena em regime mais gravoso, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.